Tribunal: TJBA
Processo: 8042580-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042580-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL LIFE

Advogado(s)
:
GIULLIANO DANTAS DE PAULA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL E DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de ação de indenização proposta pelo Condomínio Residencial Vila Real Life em desfavor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, na qual o Autor alegou que, em 19/03/2021, entre 10h25 e 10h30, houve variação de energia no condomínio que teria ocasionado danos a equipamentos elétricos, estimados em R$ 1.900,00 (-), além de supostos danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de prova mínima apta a demonstrar a ocorrência da oscilação de tensão, o dano alegado ou o nexo causal entre o suposto evento e os prejuízos afirmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Discute-se se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a oscilação de energia imputada à concessionária, o dano alegado e o nexo causal, elementos indispensáveis para a responsabilização civil objetiva da Apelada, nos termos do art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, mas depende da comprovação do fato constitutivo do direito do Autor (art. 373, I, CPC).
5. O Demandante não apresentou qualquer prova técnica, a exemplo de laudo técnico acerca do dano elétrico causado ao equipamento ou mesmo orçamento de reparo do bem apontando a correlação do defeito encontrado no equipamento com a oscilação de energia ocorrida.

6. Ao contrário, o Autor apenas acostou aos autos orçamentos que apontam valor de equipamento novo, os quais não demonstram dano decorrente de oscilação elétrica e não são suficientes para comprovar a causa do alegado prejuízo.

7. O conjunto probatório é insuficiente para caracterizar o nexo causal entre conduta da concessionária e supostos danos, inexistindo suporte fático para condenação da parte Ré.
8. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I, e 487, I, CPC; art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 03362320320128050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042580-56.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
Condomínio Residencial Vila Real Life
e como Apelada a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, data da sessão de julgamento constante na ata.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA